Tribunal: TJDFT
Processo: 0713154-35.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que julgou procedente o pedido de cobrança de dívida de cartão de crédito condenando o recorrente ao pagamento de R$ 267.261,03.
2. O recorrente reconhece a existência da relação contratual e a utilização do cartão de crédito, mas alega excesso de cobrança por encargos abusivos, como juros acima da média de mercado, capitalização indevida e antecipação de parcelas renegociadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:
(I) definir se os encargos aplicados ao contrato de cartão de crédito são abusivos; e
(II) estabelecer se a documentação apresentada é suficiente para comprovar o débito apurado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A capitalização mensal de juros é admitida em contratos com instituições financeiras, desde que pactuada, o que se presume em contratos de adesão como o de cartão de crédito.
5. A revisão das taxas de juros exige demonstração de abusividade em relação à média de mercado, o que não foi comprovado pelo recorrente.
6. As taxas contratadas estão em conformidade com as praticadas pelo mercado financeiro, não havendo ilegalidade.
7. A alegação de antecipação indevida de parcelas não foi acompanhada de prova documental suficiente para infirmar os valores apresentados.
8. Não houve requerimento oportuno de prova pericial, sendo incabível a reabertura da instrução processual neste momento processual.
9. Ausente excesso de cobrança ou ilegalidade nos encargos, mantém-se a sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Apelação desprovida. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. A capitalização mensal de juros é válida em contratos bancários, desde que pactuada. 2. A revisão das taxas de juros exige comprovação de abusividade em relação à média de mercado.”
Jurisprudência relevante citada:
1. REsp 1.061.530/RS;
2. Acórdão 1763137, 0716945-62.2022.8.07.0007, Rel. TEÓFILO CAETANO, Rel. Designado ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL;
3. Acórdão 1072233, 20170610021334APC, Rel. FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL.